Tribunal: TJSP
Processo: 1047861-73.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA - ICMS – Débito quitado com atraso – Inscrição do débito em dívida ativa após a quitação – Protesto indevido da CDA – Honorários advocatícios – Princípio da causalidade – Ônus sucumbencial que compete à Fazenda do Estado, que deu causa ao ajuizamento da demanda - Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078403
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047861-73.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado 3A CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047861-73.2018.8.26.0053 -Voto no 27396
2
VOTO No 27.396
APELAÇÃO CÍVEL No 1047861-73.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: 3A CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA.
Juíza de 1a instância: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
APELAÇÃO CÍVEL ANULATÓRIA - ICMS Débito quitado
com atraso Inscrição do débito em dívida ativa após a quitação
Protesto indevido da CDA Honorários advocatícios Princípio
da causalidade Ônus sucumbencial que compete à Fazenda do
Estado, que deu causa ao ajuizamento da demanda - Sentença
mantida Recurso improvido.
Trata-se de ação proposta por 3A CALÇADOS E
CONFECÇÕES LTDA. contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em
relação ao débito de ICMS consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa
(“CDA”) no 1.256.626.019, bem como o cancelamento do respectivo protesto.
Alega a autora que o débito em questão se refere à competência de
abril/2018, tendo sido quitado, com atraso, em 21.08.2018. Sustenta,
contudo, que embora o débito já houvesse sido quitado, a ré o inscreveu em
dívida ativa em 22.08.2018, razão pela qual a autora apresentou
requerimento administrativo para o cancelamento da referida inscrição, sendo
que tal requerimento não foi respondido, tendo ocorrido o protesto da CDA em
11.09.2018.
A tutela antecipada foi deferida (fl. 26).
A r. sentença de fls. 46/49, cujo relatório é adotado,
julgou procedente o pedido, para reconhecer a extinção do crédito tributário
(ICMS de competência de abril /2018) pelo pagamento e, em consequência,
determinar o cancelamento do protesto da CDA n° 1.256.626.019. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047861-73.2018.8.26.0053 -Voto no 27396
3
Magistrada a quo destacou que cancelamento do protesto somente ocorreu
após a concessão da liminar, mais de três meses após o requerimento
administrativo, não havendo como prevalecer a tese fazendária de
regularidade, quanto ao lapso temporal, no processo administrativo, pois não
é razoável admitir a concessão de prazo alongado e ilimitado para fins a
apreciação de pedido de cancelamento de CDA quitada.
Em razão da sucumbência, condenou a Fazenda
Estadual ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
A Fazenda do Estado de São Paulo interpôs apelação
às fls. 53/56 objetivando afastar, apenas, a sua condenação ao ônus da
sucumbência. Alega, em síntese, que a CDA foi cancelada após o normal
andamento do processo administrativo GDOC 1000084-540685/2018, em
tempo razoável, não sendo possível a sua condenação ao pagamento de
honorários advocatícios, uma vez que o cancelamento da CDA ocorreu sem
que houvesse a necessidade de interposição da presente demanda.
Contrarrazões às fls.61/64.
Recurso regular e tempestivo (fl. 66).
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
ajuizada
por
contribuinte
objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em
relação ao débito de ICMS consubstanciado na CDA no 1.256.626.019, bem
como o cancelamento do respectivo protesto, sob a alegação de que houve a
quitação do referido.
Inicialmente,
anote-se
que
não
há
reexame
necessário no caso dos autos e a Fazenda do Estado insurgiu-se somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047861-73.2018.8.26.0053 -Voto no 27396
4
contra a sua condenação ao ônus sucumbencial.
E em que pesem os argumentos do patrono da ré, o
recurso fazendário não comporta provimento.
É
certo
que
a
distribuição
dos
encargos
sucumbenciais deve respeitar o princípio da causalidade, segundo o qual os
honorários devem ser suportados pela parte que ensejou a instauração da
demanda.
No caso dos autos, a autora efetuou o pagamento do
ICMS relativo à competência de abril/2018 com atraso, em 21.08.2018, tendo
a Fazenda do Estado inscrito o débito em dívida ativa após a sua quitação, em
22.08.2018, e levado o título a protesto em 04.09.2018 (fls. 10/12).
Diante de tal fato, em 10.09.2018 a autora
requereu, em via administrativa, o cancelamento do débito e do respectivo
protesto, informando que o mesmo havia sido inscrito em dívida ativa após a
sua quitação (fl. 09). Tal requerimento, contudo, não foi respondido pela
Fazenda do Estado, razão pela qual a autora ajuizou a presente demanda em
26.09.2018, conforme a chancela do protocolo da inicial.
Embora a demanda tenha sido ajuizada apenas 16
dias após o requerimento administrativo, é certo que na data da propositura
da ação o débito em questão ainda encontrava-se ativo, tendo sido cancelado
somente em 13.12.2018, após o deferimento da tutela antecipada nestes
autos (em 27.11.2018 fl. 30) e mais de três meses após o protocolo do
requerimento administrativo.
Dessa forma, não é possível acolher a alegação da
Fazenda do Estado de que a CDA foi cancelada após o normal andamento do
processo administrativo, em tempo razoável, sem que houvesse a necessidade
de interposição da presente demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047861-73.2018.8.26.0053 -Voto no 27396
5
A inscrição do débito em questão e o respectivo
protesto do título foram indevidos, uma vez que realizados após a quitação do
débito, e o seu cancelamento somente ocorreu após a intervenção judicial e
após o transcurso de longo lapso temporal da data em que a autora protocolou
o requerimento administrativo, não restando outra conclusão senão a de que
foi a própria Fazenda do Estado quem deu causa ao ajuizamento da demanda.
Assim, por força do princípio da causalidade, não há
como ser afastada a condenação da ré ao ônus sucumbencial.
Nesse mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal de
Justiça em casos análogos:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MORAIS
CANCELAMENTO DE PROTESTO

Débito quitado e reconhecido pela Fazenda Estadual
Retificação da GARE anteriormente ao protesto -
Sentença de concessão com condenação por danos
morais em 15.000,00 (quinze mil reais) Pedidos de
declaração
de
inexigibilidade
de
débito
e
de
reparação por danos extrapatrimoniais causados por
protesto indevido de CDA - Comprovação dos fatos
alegados através de prova documental
Ré que
confirmou ter havido equívoco na inscrição da CDA
Cancelamento da dívida pela via administrativa -
Dano moral configurado - Minoração da condenação
Possibilidade - Honorários - Aplicação do princípio
da causalidade - Exequente que deu causa ao
aforamento da ação
Ônus sucumbenciais de
responsabilidade desta
Sentença parcialmente
reformada para minorar o valor dos danos morais -
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
Cível
1004636-71.2017.8.26.0268;
Rel.
Des.
Silvia
Meirelles;
6a
Câmara
de
Direito
Público;
j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047861-73.2018.8.26.0053 -Voto no 27396
6
19/10/2018)
MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO

ICMS

CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO
DO
DÉBITO EM RAZÃO DE PAGAMENTO - CONDENAÇÃO
DA
FAZENDA
ESTADUAL
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
POSSIBILIDADE
-
Verba
sucumbencial pela requerida, Fazenda Estadual, que
deu causa ao ajuizamento da medida cautelar de
protesto de débito quitado - Prevalência do Princípio
da Causalidade
Requerida que deu causa ao
ajuizamento da ação e deve suportar o ônus da
sucumbência
Sentença que extingue a ação
mantida. Recurso de apelação da requerida não
provido.
(Apelação
Cível
1050083-53.2014.8.26.0053; Rel. Des. Leonel Costa;
8a Câmara de Direito Público; j. 20/07/2016)
APELAÇÃO CÍVEL
Protesto de CDA
Medida
cautelar
inominada

Débito
quitado
em
parcelamento
CDA já cancelada, bem como o
referido protesto Ação extinta sem julgamento do
mérito
Honorários advocatícios
Requerida que
deu causa a ação
Arbitramento por equidade

Admissibilidade,
com
o
objetivo
de
remunerar
condignamente o profissional atuante Manutenção
da r. sentença
Recurso não provido. (Apelação
Cível 1027868-49.2015.8.26.0053; Rel. Des. Antonio
Celso Faria; 8a Câmara de Direito Público; j.
08/06/2016)
Dessa forma, deve ser integralmente mantida a
sentença recorrida, que deu correta solução ao caso.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047861-73.2018.8.26.0053 -Voto no 27396
7
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora